Tribunal: STF
Processo: RE 1291969
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 30/2000. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS ADIMPLIDAS NO PRAZO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Agravo de instrumento — PRECATÓRIO — pagamento a maior pelo Tribunal de Justiça — pedido da Fazenda Estadual para acolher sua impugnação aos cálculos do débito, que deveriam ser refeitos, obstando-se o levantamento do depósito e reconhecendo-se a diferença como crédito a ser revertidos aos cofres públicos. — pedido de aplicação da Lei 11.960/09; — exclusão dos juros no período da moratória prevista na EC 30/2000, concebida no art. 78 do ADCT, observando a repercussão geral RE 590.751/SP; — exclusão dos juros nos termos da Súmula Vinculante n° 17 — impossibilidade — cálculo que ostenta higidez jurídica, não comportando refazimento; — decisão confirmada. Recurso improvido” (fl. 3, e-doc. 4).
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 8).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 100 e o art. 103-A da Constituição da República e o art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Argumenta que “o v. Acórdão, que proveu em parte o recurso contém violação ao art. 78 do ADCT, com a interpretação fixada pelo RE n. 590.751/SP – Repercussão Geral, a teor do qual não são computáveis juros moratórios e compensatórios durante o parcelamento imposto pelo art. 78 do ADCT, sendo computáveis, apenas, juros moratórios, nos casos de atraso de alguma das parcelas do art. 78 do ADCT, bem como pela inobservância da Súmula Vinculante 17, violando o artigo 100, § 5º da Constituição Federal em vigor” (fl. 5, e-doc. 11).
    Ressalta que, “embora as disposições do artigo 78 do ADCT/CF tenham sido declaradas inconstitucionais na apreciação das ADIs n.ºs 2.356 e 2.362, por decisão do Plenário do STF de eficácia erga omnes e efeitos ex nunc (proferida em 25 de novembro de 2010 e publicada em 09 de dezembro de 2010), houve modulação de seus efeitos no julgamento do RE n.º 590.751/SP, que estabeleceu a interpretação do alcance do referido dispositivo, pelo período em que esteve em vigor” (fl. 10, e-doc. 11).
    Sustenta que, “nos termos do art. 78 do ADCT, não cabe o cômputo de quaisquer juros, moratórios ou compensatórios entre 11/09/2000 (data da EC n. 30/2000, que instituiu o referido dispositivo) e 09/12/2010 (data de publicação da liminar do C. STF nas ADINs ns. 2.356 e 2.362)” (fl. 11, e-doc. 11). 
    Assinala que, “mesmo com a declaração de inconstitucionalidade do referido art. 78 do ADCT, os juros compensatórios, cuja incidência cessou em 11/09/2000, não podem voltar a ser computados, porquanto a superveniente da EC n. 62/2009 proibiu o cômputo de juros compensatórios após a expedição do precatório, nos termos do art. 100, § 12 e do art. 97, § 16 do ADCT, não havendo aqui qualquer violação ao direito adquirido ou à coisa julgada” (sic, fl. 11, e-doc. 11).
    Assevera que “a conta que amparou os pagamentos efetuados não deve prevalecer, também, por incluir juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, § 1º da CF (na redação vigente até antes da EC 62/09), inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante n.º 17 do STF, que determinou a exclusão de juros desde a expedição da requisição em 1º de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório, devendo em caso de não pagamento haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (e não desde o início, como se fez, contrariando a Súmula e a própria lógica do instituto da mora, que não se coaduna com a aplicação retroativa realizada)” (fl. 12, e-doc. 11).
    Pondera que, “não podendo a Administração Pública efetuar o pagamento sem a prévia inscrição do débito em orçamento, não poderia ser onerada com juros, motivo pelo qual se editou a Súmula Vinculante 17, que deu a correta interpretação das normas constitucionais” (fl. 13, e-doc. 11). 
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário para “que seja reformado o venerando acórdão (...), com a exclusão dos juros computados no Período do Parcelamento do artigo 78 do ADCT (…) determinando-se a realização de novos cálculos e restituindo-se os valores depositados em excesso ao Erário. b) que seja reformado o v. Acórdão, para determinar a incidência da Súmula Vinculante 17, em atenção a exata interpretação do artigo 100, § 5º da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 62/2009, determinando-se a realização de novos cálculos e restituindo-se os valores depositados em excesso ao Erário” (fl. 14, e-doc. 11).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    4. O Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
    “Quanto à questão dos juros calculados no período da moratória do art. 78 do ADCT, é de se reconhecer que efetivamente a Repercussão Geral, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 59.751/SP, proclamou o entendimento majoritário afirmando a inexistência de juros no período do parcelamento. Este entendimento, que não ostenta força vinculante, foi referendado em 09.12.2010
    No entanto, quatorze dias antes, em uma ação de maior abrangência e de plena eficácia, produzida no corpo da ADI 2362 que analisa a CONSTITUCIONALIDADE da EC 30/2000, de relatoria do Ministro Celso de Mello, cautelarmente foram suspensos os feitos da referida EC 30/2000. 
    A ADI reconheceu que a moratória do art. 78 do ADCT, enquanto mantida a medida cautelar, não poderia produzir efeitos, ou seja, tornou inábil a EC 30/2000 para conceber ou inibir os juros do período. 
    Portanto, em face da ADI não há como se reconhecer efeitos ao art. 78 do ADCT, de forma que os juros calculados em atenção à decisão exequenda, atende ao contexto legal e jurisprudencial.
    Por fim, quanto aos juros do período requisitorial até o final do ano seguinte, previsto na Sumula 17, ao reverso do alegado pela Fazenda do Estado, se mostra de rigor seu cálculo, em rígida observância do conteúdo e sentido gramatical do comando jurisprudência: (...) 
    A súmula é vinculante, de forma que deve ser cumprida, não competindo realizar maior esforço interpretativo, até porque seus termos são objetivos, afirmando que não incidem juros no período, desde que os valores sejam pagos. No caso de inadimplemento, como ocorreu em relação à Fazenda do Estado, a benesse jurisprudencial não se efetiva. (…)
    Ao TJSP não compete descumprir súmula vinculante que apenas isenta de juros as entidades públicas que tenham honrado o prazo constitucional. 
    Portanto, correto o cálculo, o que afasta qualquer medida para sua revisão” (fls. 14-15, e-doc. 9).
    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de não incidirem juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento previsto no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. São cabíveis os juros moratórios somente nos casos de inadimplência da Fazenda Pública no pagamento do parcelamento desde a data em que devido até o efetivo pagamento. Assim, por exemplo:
    “O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE n. 590.751, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 4.4.2011).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. PARCELAS SUCESSIVAS. CÁLCULO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. ARTS. 33 E 78 DO ADCT. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO.1. Firmou-se a jurisprudência de ambas as Turmas e do Plenário desta Corte no sentido de que ‘o art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente’ (RE 590751/AC, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgamento em 09.12.2010, DJe 04.4.2011). Precedentes.2. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado.3. Embargos de divergência não conhecidos” (AI n. 830.114- AgR-ED-EDv, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.12.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS. PRECATÓRIO NÃO PAGO NO PRAZO DO PARCELAMENTO. JUSTA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 78 do ADCT possui a mesma mens legis que o art. 33 do mesmo Ato, razão pela qual, uma vez inscrito o valor real do débito em precatório, já acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência de juros nas parcelas anuais, iguais e sucessivas, em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Incidência de juros compensatórios sobre precatório não pago. Insubsistência da pretensão de excluir a incidência dos juros moratórios da conta inscrita no título judicial, haja vista que o tema sequer foi objeto de decisão no acórdão recorrido. III – Impossibilidade de revisão do acervo fático-probatório para dissentir da conclusão do acórdão quanto à justa indenização do imóvel despropriado. Incidência da Súmula 279 do STF. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 454.140-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.8.2014).
    O entendimento posto no acórdão recorrido divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, consubstanciada na Súmula Vinculante n. 17, na qual se dispõe que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (DJe 10.11.2009).
    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, decida como de direito (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora